Tribunal: TJMT
Processo: 1034173-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ementa.
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA -COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor da autora/apelante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.
2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo da autora, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem ínfima da média atribuída pela leitura cíclica ao mês de setembro de 2017.
Relatório.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 1034173-97.2018.8.11.0041 , movida em seu desfavor por ABILIO PEREIRA DA SILVA, cujo dispositivo restou assim consignado:
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para confirmar a decisão de Id. 15829804, consequentemente declaro indevida a cobrança referente ao mês de julho de 2018, no valor de R$ 226,34, e determino que a requerida a refature pela média de consumo do autor, ou seja, R$ 28,15 [1] . Autorizo o levantamento pela parte ré do valor depositado pela parte autora (Id. 16422441), o qual deverá ser compensado/abatido no débito. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 15829804). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Nas razões recursais (ID. 52437112 - Pág. 1), aduz a concessionária/Apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão e afastar o a condenação ao pagamento por suposto danos morais, para tanto;(i) alega que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito; (ii) Alega que há regramento normativo da ANEEL lhe permite a realizar leituras trimestrais, ao fato da unidade consumidora está localizada em zona rural. Inteligência do art. 85 e 86 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; (ii) Que a concessionária é autorizada a realizar leituras por estimativa, para, posteriormente, no mês da leitura real, realizar a compensação do consumo para mais ou para menos. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso para declarar a exigibilidade da fatura controvertida.
Devidamente intimada (id, 52437131 - Pág. 1) a parte autora/apelada, deixou transcorrer in albis, sem apresentar Contrarrazões.
Fundamentação e Decisão.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC no 6.1145112- 7, e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com a atividade exercida em sua propriedade rural, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento.
Entretanto, curiosamente a fatura do mês de julho de 2018 aumentou consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas (id. 52437068 - Pág. 3), e em virtude da situação, a apelada entrou com reclamação sob o n.o 51.001.002.18 -001995, perante ao PROCON do Estado de Mato Grosso, protocolo n.o 51227951 e 51227605. Na tentativa de solucionar o litigio e averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação.
Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura ocorre de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria. Ou seja, a Concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela Concessionária/agravante, encontra-se previsão legal no art. 86, da Resolução 414/2010, de modo que não configura abusiva.
Tal procedimento adotado pela Concessionária é facultado pela Resolução n. 414/2010, da ANELL. Diz o artigo 85, inciso I:
'Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:
II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;' (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).
Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.
Todavia, a leitura em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Da analise do histórico de consumo, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores eram infimos da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária/apelante. Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.
Vejamos:
'IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL. VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO NCPC . FATURA DESCONSTITUÍDA- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DAS OSCILAÇÕES- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.' (Recurso Cível, No 71008683674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019)
'RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELETRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA E DESCONSTITUIÇAO DE DÉBITO- FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE ERRO DE LEITURA. DESCONSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECÁLCULO. MEDIAS DOS SEIS MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.' (Recurso Cível No 71005933072, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/04/2016)
Desta feita, mesmo que lícita o procedimento por parte da Concessionária/apelante, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente, conforme fundamento pelo juízo a quo.
Diante do contexto, entendo que os argumentos da concessionária/apelante são frágeis e sem condão probatório, se limitando apenas em aduzir que agiu no exercício regular de seu direito, ante a inadimplência do apelado, sem apresentar qualquer fato novo, faculdade que lhe competia conforme preconiza o art.373,II do CPC/15. assim, ao expedir fatura de energia elétrica sem ter o cuidado de antes averiguar, junto aos seus sistemas sobre a veracidade de seu procedimento, aquela assumiu o risco pela ação tomada .
Desta feita, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro, quando estabelece que as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, § 1o do CDC. Observa-se que houve falha na prestação do serviço por parte do concessionário de energia, nos termos do art. 14 § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e limitando-se a afirmar que a cobrança era regular, sem apresentar provas contundentes de sua ação.
Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e nos termos do art. 932, IV, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de NEGO-LHE PROVIMENTO, uma vez que não constatada a existência de prejuízo. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido em primeiro grau, sendo condenando cada um ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o c/c o artigo 86, desta forma majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em desfavor tão somente da concessionaria/apelante, sendo 5% (cinco por cento) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil..
Intimem-se. Cumpram-se.
Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -